Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do devedor em sede de execução por quantia. Na origem, o recorrente ajuizou execução em desfavor de CORSETTI E CORSETTI RESTAURANTE LTDA-EPP, SOLANGE LISBOA CORSETTI e MÁRCIO PAULO CORSETTI. O pedido foi indeferido com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, etc. Em suas razões, o agravante sustentou que a impenhorabilidade seria relativa e colacionou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu seja “concedida tutela antecipada recursal para reformar a r. decisão de id no 104683521 para determinar que seja penhorado 30% (trinta por cento) do salário do 3o Agravado, corolário expedição de ofício ao Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ no 37.115.482/0001-35, estabelecida no Palácio do Buriti, Praça do Buriti Brasília -DF / CEP 70075-900, para que deposite mensalmente em favor do Juízo a quo, até o limite do valor do débito atualizado R$ 416.174,24 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para ao final, ser provido em todos os seus termos”. Preparo regular sob ID 30114407. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora no percentual de 30% dos rendimentos do executado, o que faço com fundamento no artigo 833, inciso IV, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão é expressamente vedada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Não obstante, também não se vislumbra eventual risco de dano ou ao resultado útil do processo que justifique o diferimento do contraditório. Ao contrário, o devedor MÁRCIO, cujo salário é objeto do pedido de penhora, é servidor público do Distrito Federal e não há qualquer evidência nos autos de eventual desligamento próximo e que possa acarretar o perecimento do direito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator